Tribunal: TJSP
Processo: 1027698-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estágio Probatório
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema 22 de Repercussão Geral. "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
1. Ação relacionada à anulação de ato administrativo que exonerou servidor durante o período de estágio probatório, em razão de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema 22 de Repercussão Geral. "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
1. Ação relacionada à anulação de ato administrativo que exonerou servidor durante o período de estágio probatório, em razão de fatos desabonadores da vida privada, ocorridos anteriormente ao exercício do cargo.
2. Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal que disciplina situação distinta daquela tratada in casu.
Manutenção do julgado.